Tribunal: STF
Processo: ARE 1340494
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROMOTOR DE SAÚDE FUNDAMENTAL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE SAÚDE (GAS) NA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ACERCA DA INCORPORAÇÃO PRETENDIDA. ARTIGO 4º, § 3º, IV, DA LEI 18.136/2014. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. PRETENSÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 46, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso XXXIV, alínea b; 19, inciso II; e 37, incisos XIV e XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Isto porque, a Gratificação Por Atividade de Saúde (GAS) trata-se de verba transitória (e não permanente), na medida em que o recebimento de valores a tal título pressupõe o exercício do trabalho em condições especiais dispostas em lei, de sorte que, cessada tal condição, cessa o fundamento de sua incidência.



    Destaque-se que o caráter transitório da gratificação não restou alterado após o advento da Lei nº 18.136/2014, ao contrário do que afirmou o reclamante.



    Ademais, em que pese o rol das verbas que possuem a GAS em sua base de cálculo não seja taxativo, é certo que o artigo 4º da Lei nº 18.136/2014 deixou de estabelecer que a GAS compõe a base de cálculo do ATS, mas previu para outras verbas (tais quais a Gratificação pelo Serviço Extraordinário – inciso IV – e Adicional pelo Trabalho Noturno – §3º, IV), não podendo o servidor ser beneficiado pela incorporação pretendida.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente